Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANA PAULA OLIVEIRA E RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELLI – EPP, em face da r. sentença constante do ID 10247637, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, proposta em desfavor de RIOS OLIVEIRA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI – EPP, ALEX AKIRA YOSHIDA E ANA PAULA DE OLIVEIRA, para condenar os réus a entregar aos autores o imóvel constituído pelo Apartamento n. 109, do Edifício Rios Oliveira, localizados na Rua 05, Chácara 115, Lote 16, do Setor Habitacional Vicente Pires/DF, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). As rés ANA PAULA DE OLIVEIRA e RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI – EPP interpuseram o recurso de apelação de ID 10247640, suscitando preliminares de falta de interesse processual e de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, ponderaram que o contrato não se encontra submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova. Asseveraram, também, que o recurso deve ser recebido no seu efeito suspensivo, porquanto a obrigação de pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência lhes causaria prejuízos ainda maiores. No entanto, as rés/apelantes carecem de interesse quanto ao pleito de recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Com efeito, em regra, o recurso de apelação deve ser recebido no duplo efeito, exceto nos casos descritos no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1 Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O caso em apreço não se amolda a qualquer das hipóteses legais em que é impositivo o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo. Assim, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelas rés já é dotado de efeito suspensivo ao recurso de apelação, por força de expressa disposição legal, não se faz necessária a concessão do referido efeito por parte desta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora